Tribunal: TJDFT
Processo: 0753614-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753614-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO COGENTE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e resistência (art. 33, caput, da Lei 11.303/06 e 329 do Código Penal). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar se adequada a dosimetria da pena; (III) avaliar a possibilidade de exclusão ou redução da pena pecuniária; (IV) analisar o cabimento do perdimento de bens utilizados na prática do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é lícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito”. (HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). 4. Considerando que o ingresso e a busca no interior do domicílio do réu foram respaldados por mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, bem como por justa causa, não há falar em ilicitude da prova originária ou por derivação. 5. O cumprimento integral da pena envolve o adimplemento da multa pecuniária, o que não ocorreu no caso. Assim, o cometimento de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de cocaína (146,53g) e em razão do seu alto potencial nocivo. 7. É legítimo e razoável o incremento da pena-base em 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, na trilha dos precedentes desta Corte e do STJ. 8. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda. 8.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao incremento da reprimenda, fundamentando sua decisão, o que não ocorreu na hipótese vertente, na parte referente ao crime de resistência. 9. A cominação da pena pecuniária é prevista no preceito secundário do crime de drogas, sendo de aplicação obrigatória na hipótese de condenação, em respeito ao princípio da legalidade, não podendo ser extirpada ou reduzida ao argumento de ser o apelante hipossuficiente. 10. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 11. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. ______ Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 5 e 243; CP, artigos 91 e 329; CPP, artigos 302 e 303; LAD, artigos 33, 42 e 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22.06.2021. STJ, AgRg no AREsp no 1.356.583/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.11.2018. TJDFT, Acórdão no 1145959, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24.01.2019. STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. STJ, AgRg no HC no 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 09.05.2017. TJDFT, Acórdão no 1404549, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 03.03.2022. TJDFT, Acórdão no 1659400, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1728913, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.07.2023. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1650390, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022. TJDFT, Acórdão no 1635234, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022. O recorrente aponta violação aos artigos 243, inciso I, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o decreto condenatório estaria lastreado em provas ilícitas obtidas por meio de ingresso forçado em seu domicílio, porquanto o mandado de busca e apreensão constante dos autos indicaria endereço distinto de sua residência, razão pela qual pugna pela nulidade do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 243, inciso I, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em exame, os agentes, na fase policial e em juízo, declararam que receberam diversas denúncias anônimas apontando o réu como um dos integrantes da organização criminosa conhecida como “Gangue da Favela”, havendo indícios de que exercia atividades relacionadas ao tráfico de drogas, praticava diversos roubos e fornecia armas de fogo ao referido grupo. Em razão das denúncias, foi iniciada uma investigação, tendo sido posteriormente decretada sua prisão preventiva nos autos do proc. 0708806-59.2024.8.07.0005. Na data dos fatos, dirigiram-se ao local onde o acusado se ocultava, a fim de dar cumprimento à medida cautelar, ocasião em que localizaram diversas porções de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), aparelhos celulares, balança de precisão e quantia em espécie, bem como entorpecentes no interior de seu veículo. Diante da apreensão dos produtos ilícitos, o réu foi levado à Delegacia para registro do Boletim de Ocorrência, dando-se a formalização da prisão em flagrante. Insta registrar que os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões (ID 77031188 - Pág. 6). Insta ressaltar que as denúncias anônimas acerca da traficância devidamente juntadas aos autos (ID 74058715, ID 74058716 e ID 74058718), em conjunto com as informações do envolvimento em tráfico de drogas coletadas, conforme relato dos policiais, durante as investigações no Proc. 0708806-59.2024.8.07.0005, também justificariam a ação dos agentes, porquanto amparada em fundadas razões (ID 77031188 - Pág. 7/8). Dessa forma, considerando-se que o ingresso e a busca no domicílio do réu foram respaldados por mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, bem como por justa causa, não há falar em ilicitude da prova originária ou por derivação (ID 77031188 - Pág. 8/9). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024